Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Ação condenatória. Objeto. Percepção de adicional de insalubridade no grau máximo. Servidoras públicas distritais. Cargo. Técnico em enfermagem. Atividade desempenhada em Unidade Básica de Saúde. Unidade de saúde do Sistema Prisional da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II). Pacientes acometidos com doenças infectocontagiosas. Adicional de insalubridade. Laudo técnico pericial das condições ambientais do trabalho. Aplicação da legislação de regência. Norma técnica do ministério do trabalho (nr – 15). Conclusões. Exposição a agentes insalubres. Risco à incolumidade pessoal. Adicional. Percepção. Grau máximo de exposição. Concessão do adicional proporcional aos riscos. Adequação do adicional ao já reconhecido pela administração. Vantagem remuneratória equivalente a 20% dos vencimentos básicos. Direito constitucional e legalmente assegurado (cf, art. 7o, ix; lc 840/11, arts. 79 e 83; decreto distrital no 32.547/2010). Pagamento retroativo à data da emissão do laudo pericial. Legitimidade. Reconhecimento e prova do grau de exposição. Atribuições funcionais desenvolvidas em sistema prisional. Pacientes acometidos com doenças infectocontagiosas. Desconsideração do fato. Impossibilidade. Mitigação do direito pela administração. Impossibilidade. Preliminar. Laudo pericial. Nulidade. Insubsistência. Conclusões periciais. Embasamento em critérios técnicos em cotejo com as condições da atividade desempenhada. Prova técnica. Observância do procedimento legalmente apregoado e do devido processo legal. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal em face da sentença que, resolvendo ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, manejada em seu desfavor por servidoras públicas locais detentoras do cargo de técnicas de enfermagem, acolhera o pedido, volvido à cominação ao ente público da obrigação de promover o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo às autoras, inclusive com o pagamento da diferença sobre as parcelas vencidas.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, precipuamente, (i) à aferição da necessidade de cassação da sentença ante os vícios imputados ao laudo pericial produzido no curso processual, e, ultrapassada essa defesa processual, quanto ao mérito, (ii) à apuração se efetivamente as autoras, que ocupam o cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Saúde local, exercendo as atribuições no Sistema de Saúde Prisional da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF-II), estão habilitadas a fruírem do adicional de insalubridade no grau máximo, retroativamente à data da emissão do laudo pericial, porquanto até o momento a administração lhes dispensava a verba coadunada com a grau médio de insalubridade.
III. Razões de decidir
3. Assegurada a produção de prova pericial destinada à exata apreensão da matéria de fato controvertida de molde a resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório assegurados às partes, ressoa inviável que, na via recursal, avente o apelante inconsistência e impute nulidade ao laudo técnico confeccionado, pautando-se sua imprecação em alegações pertinentes ao apurado, e não à higidez formal da peça técnica, precipuamente em situação em que havia manifestado concordância com as conclusões alcançadas, denotando que sua postura se desvela contraditória, que, a seu turno, não é acobertado pelo sistema.
4. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada às partes a oportunidade de formularem quesitos, indicarem assistentes técnicos e se manifestarem acerca do laudo pericial, inclusive com a formulação de questionamentos suplementares posteriormente à elaboração do documento técnico, tal como ensejando convicção persuasiva ao julgador, a indignação da parte apelante com o resultado aferido traduz inconformismo com os resultados alcançados, não sendo passível de impregnar ao processo nenhum vício apto a ensejar a invalidação do elemento probatório e, consequentemente, do julgado que se pautara pela apuração ultimada pelo perito oficial nomeado.
5. O adicional de insalubridade encerra direito de gênese constitucional e é assegurado ao servidor público, estando sua concessão e definição do percentual correlato condicionados à elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, produzido por especialistas mediante inspeção no local de trabalho para fins de identificação e análise dos fatores de riscos, devendo o laudo pericial, obrigatoriamente, contemplar, de forma minudente, as descrições das atividades e dos locais de trabalho periciado (CF, art. 7o, IX; LC no 840/11, arts. 79 e 83; Decreto 32.547/2010).
6. Aferido que a perícia judicial perfectibilizada pautara-se pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de oportunidade para a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos e sendo assegurada na sua execução a participação das partes, o resultado que apontara, ainda que não satisfaça a um dos litigantes, não irradia nenhum vício ao trabalho técnico, notadamente porque destinado à resolução das questões técnicas indispensáveis à emolduração dos fatos.
7. O exercício laboral das servidoras em ambiente funcional destinado ao atendimento de pacientes acometidos de doenças infectocontagiosas, em contato direto, permanente e habitual com agentes infectocontagiosos, implicando situações de risco que consubstanciam fato gerador do incremento remuneratório, com a atestação dessa condição via da apuração técnica levada a efeito via de Laudo Técnico Pericial, pautado pela observância do devido processo legal, legitima a percepção do adicional de insalubridade no grau máximo em razão do grau de exposição que experimentam no exercício diário das atribuições inerentes ao cargo que ocupam (anexo 14 da NR n° 15 do MTE).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.